Tribunal: TJBA
Processo: 0134619-34.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0134619-34.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: ALEX MOREIRA GONÇALVES _ CPF: 788.945.225-04

Advogado(s)
:
MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. CONTRATO FIRMADO E PARCELAS A SEREM PAGAS ENTRE 2009 E 2014. ÉGIDE RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL Nº 1129 DE 1986. ANTERIOR A 01/09/2017. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA AUTORIZAR A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, PREVISTA NO CONTRATO, MEDIANTE AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE A SOMA COM OS REMUNERATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação revisional de contrato de arrendamento mercantil.

II. Questão em discussão:
Se é possível autorizar a cobrança da comissão de permanência mediante afastamento dos demais encargos moratórios.

III. Razões de decidir:
O contrato de arrendamento mercantil em questão foi firmado em 09/02/2009, com previsão de pagamento das 60 parcelas avençadas, no período compreendido entre 09/03/2009 e 09/02/2014.

Verifica-se que tanto a contratação quanto o período de pagamento das parcelas discutidas ocorreram sob a égide da Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 1.129 de 15/5/1986, e portanto, anteriores a 01/09/2017, motivo pelo qual, razão assiste ao Apelante quanto a possibilidade de manutenção da cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com os demais encargos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
A sentença comporta reforma parcial, apenas para autorizar a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com os encargos moratórios e nem ultrapasse o somatório desses com os remuneratórios, visto que o contrato e as parcelas são anteriores a 01/09/2017, e existe previsão contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0134619-34.2009.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como Apelado ALEX MOREIRA GONÇALVES _ CPF: 788.945.225-04.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.